Tribunal: TJES
Processo: 0002651-70.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002651-70.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR FERREIRA DE MELO DIAS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.
¿
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática do crime de tráfico de drogas em associação com o emprego de arma de fogo. As defesas postulam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação da conduta da quarta apelante para o art. 28, da Lei de Drogas. Além disso, requerem a fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se há nos autos elementos suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta da quarta apelante para o delito de posse de drogas para consumo próprio; (
iii
) determinar a fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos que atuaram na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, configura-se como tipo penal de ação múltipla e de perigo presumido, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas nucleares do tipo penal, sem necessidade de comprovação de efetivo comércio. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos judiciais dos policiais que presenciaram a conduta dos réus. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, mostram-se harmônicos, coerentes e são corroborados por outros elementos dos autos, não havendo indícios de má-fé ou parcialidade que justifiquem sua desconsideração. As versões apresentadas pelos réus são divergentes entre si e inconsistentes com os elementos probatórios, especialmente no que diz respeito à posse das drogas e da arma de fogo. A quarta apelante confessou na fase policial que era a proprietária das drogas e que praticava o tráfico, sendo sua retratação em juízo isolada e incompatível com o restante das provas. A quantidade de droga apreendida, o contexto da abordagem e os depoimentos dos corréus afastam a tese de que a droga se destinava ao uso pessoal, inviabilizando a desclassificação de sua conduta para o art. 28, da Lei de Drogas. Em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal, é devida a fixação de honorários ao advogado dativo que atuou na fase recursal, quando não houver atuação da Defensoria Pública na comarca.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; TJES, ApCrim 0019573-89.2019.8.08.0024, Relª Desª Rachel Durão, j. 08.03.2023; TJES, ApCrim 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002651-70.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR FERREIRA DE MELO DIAS, GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO, MARCELO ALVES, SUELLY DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA, RENAN DE DEUS BITTENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

C
uida
m os autos de
recursos de apelação criminal, interpostos por
Victor Ferreira de Melo Dias
,
Marcelo Alves, Gabriel Oliveira Carvalho
e
Suelly da Silva Oliveira
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(
id.
9435860
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau
no id.
9435753
, narra o seguinte:

“
[...] Revela o inquérito policial junto que no dia 1º de novembro de 2023, por volta das 21h55min, na Avenida Beira Rio, em frente a rotatória da Ilha da Luz, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados tendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 45 - ID 33499917 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 48 - ID 33499917, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 49 - ID 33499917.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, nesta cidade, policiais militares receberam informações no sentido de que um indivíduo conhecido como VITOR estaria entregando drogas para terceiros com o intuito de que estes vendessem as substâncias entorpecentes em uma casa abandonada, de cor vermelha, próxima a ponte da Ilha da Luz, local conhecido pelos agentes da lei ante as constantes notícias de tráfico de drogas. Ainda, de acordo com o noticiado, VITOR estaria portando arma de fogo.

A par das informações recebidas os policiais procederam ao ponto indicado, ato em que realizaram um cerco no imóvel e através de uma janela que se encontrava aberta visualizaram um indivíduo arremessando uma arma de fogo em direção a um cômodo.

Dada a situação flagrancial, os agentes adentraram no imóvel e em seu interior abordaram os nacionais GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO, MARCELO ALVES, VICTOR FERREIRA DE MELO DIAS, SUELLY DA SILVA OLIVEIRA e o filho desta, Wanderson Barbosa Lima.

Ato contínuo, foram empreendidas buscas no imóvel, momento em que os policiais apreenderam 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiado com 06 (seis) munições, 24 (vinte e quatro) pinos e 01 (um) papelote da droga semelhante à “cocaína” e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Assim procedendo, estão os Denunciados GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO, MARCELO ALVES, SUELLY DA SILVA OLIVEIRA e VICTOR FERREIRA DE MELO DIAS incursos nas iras do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

j
ulgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
:

–
o apelante
Victor Ferreira de Melo Dias

nas sanções do artigo 33,

caput,
c/c art. 40, inciso IV, ambos
da Lei n° 11.343/2006, à pena total de
08
(oito) anos, 6 (seis) meses e 02 (dois) dias e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena;

–
o apelante
Marcelo Alves

nas sanções do artigo 33,

caput,
d
a Lei n° 11.343/2006, à pena total de
0
7 (sete) anos, 03 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 700 (setecentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena;

–
o apelante
Gabriel Oliveira Carvalho
nas sanções do artigo 33,

caput,
d
a Lei n° 11.343/2006, à pena total de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena;

–
a
apelante
Suelly da Silva Oliveira

nas sanções do artigo 33,

caput,
d
a Lei n° 11.343/2006, à pena total de
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Em razões recursais apresentadas no id.
9435899
, a defesa dos réus
Victor Ferreira de Melo Dias e Marcelo Alves
requer a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória. Pugna, outrossim, pela fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

A defesa de
Gabriel Oliveira Carvalho
apresentou razões recursais no id.
9663151
, pleiteia a absolvição do apelante,
por falta de provas.

Já a defesa de
Suelly da Silva Oliveira
, em razões recursais sediadas no id.
12246712
,
pugna pela absolvição da apelante, por ausência de provas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação de sua conduta para o art. 28, da Lei de Drogas. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
quanto ao crime disposto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, é cediço que constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas
restaram devidamente evidenciadas

por meio do
Boleti
m Unificado 52756419
,
do
Auto de Apreensão,
do

Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, todos no id.
9435747
,
do
Laudo de Exame Químico
id.
9435851
,
do
Laudo
P
ericial
B
alístic
o id.
9435850
, além da prova testemunhal produzida ao longo da instrução do presente feito.

Passo à análise da prova testemunhal produzida neste caderno processual.

Nesse particular
,
em seu depoimento judicial, o
Policial Militar
Estevam Braga Martins
narrou que receberam denúncias de que o acusado Victor estaria em um imóvel abandonado para entregar drogas com a finalidade de comercialização. Informou, ainda, que ao chegarem no local, avistaram uma pessoa de dentro da casa jogando uma arma de fogo e as drogas em cima do forro da casa. Diante disso, realizaram a abordagem dos indivíduos que estavam dentro da referida residência.
Confira-se:

“
(...)
que se recorda dos fatos;
que no dia dos fatos durante serviço noturno os policiais foram abordados por um popular na região da Beira Rio, ocasião em que foram informados que um cidadão de prenome VITOR estaria em um imóvel próximo entregando drogas para comercializaram a outros indivíduos;
q
ue procederam ao local e realizaram um cerco no imóvel, ato em que visualizaram uma pessoa jogar um revólver no forro da casa, uma casa bem velha;
que conseguiram se aproximar
da casa e aborda
r
os indivíduos que estavam nela;
que
quando olharam o forro da casa, encontraram o revólver que havia sido dispensado e 24 (vinte quatro) pinos contendo “cocaína”, papelotes;
q
ue nenhum dos suspeitos assumiu a propriedade das drogas e da arma de fogo;
que foi uma das pessoas que estava dentro da casa que jogou os materiais em cima da casa; que fizeram um bom cerco na casa e não saiu ninguém da casa; que conforme a denúncia os demais que estavam na casa receberam essa droga para comercialização; que nenhum dos abordados indicou ser usuário de drogas no momento da apreensão”.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do Policial Militar
Vinicius Smith Guio
.
Veja-se:

“ (...) no dia dos fatos receberam denúncia e se deslocaram ao local apontado, um imóvel já conhecido pelas forças policiais, ante o intenso tráfico de drogas e a presença constante de vários usuários de drogas;
que
o local é abandonado e insalubre;
que
realizaram o
cerco no imóvel, conseguiram visualizar alguém jogando uma arma de fogo, contudo
não visualizaram quem jogo; que
todos os abordados estavam no interior do imóvel
abandonado
em que as drogas foram apreendidas; que a informação recebida era de que um indivíduo estaria no local repassando as drogas para os demais com o objetivo de comercialização;
que a denúncia apontava as características certas de um dos abordados; que naquele local geralmente recebem denúncias de transeuntes e pelo 181; que a região é bem conhecida pela guarnição e se trata de um casa abandonada (...)
”.

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

Dito isso, evidencie-se que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que um dos acusados teria se dirigido até o referido imóvel abandonado para entregar drogas para comercialização, narrando que, ao chegarem no local, avistaram
o momento em que um
dos indivíduos que estava dentro da residência jog
ou
a arma de fogo e as drogas em cima do forro da casa.

Por sua vez, os quatro acusados, ao serem interrogados em juízo, trouxeram versões distintas quanto ao momento da abordagem.

Também é se de mencionar que a apelante Suelly apresentou duas versões distintas dos fatos nas duas oportunidades em que foi ouvida, tendo assumido a propriedade e venda das drogas na esfera policial, sendo que, em juízo, afirmou que estava no local apenas para usar drogas.

No ponto, destaco que a
apelante
Suelly da Silva Oliveira,
na esfera policial, confirmou que a droga era de sua propriedade e que fazia a venda de entorpecentes no momento da abordagem. Confira-se:

“
que perguntada se a droga era de sua propriedade, respondeu que sim; [...] que toda a droga que estava no local é de sua propriedade e que somente a declarante estava fazendo a venda naquele momento”.

A
o ser interrogada em juízo, a apelante alterou a versão anterior, indicando que toda a droga apreendida era de sua propriedade, mas que estava no local apenas para fazer uso de drogas. Confira-se:

“
que a droga realmente era sua, para seu uso; que se alguém procurasse, repassava a droga; que é usuária e não faz porte de arma nenhuma; que o Gabriel é seu filho; que o Gabriel não tem nada a ver com isso e teria ao local apenas para ver a interroganda; que ficava lá para consumir; que o Gabriel tinha acabado de chegar para ver a declarante; que o Marcelo é seu namorado; que Victor é seu amigo; que o Victor não tem nada a ver com isso; que não chegou a ver a arma; que não tinha arma nenhuma com eles; que ali vai muita gente; que tinham pessoas em outros cômodos; que ali tem um monte de casa; que
ali entra e sai muita gente; que a droga era de propriedade da interroganda; que pretendia usar essa droga; que essa droga custa 240,00 reais; que consegue comprar essa droga com o dinheiro do seu trabalho; que é viciada há 14 anos; que tem fissura pela droga; que consegue trabalhar; que tem 07 filhos”.

O
apelante
Gabriel Oliveira Carvalho, que é filho de

Suelly da Silva Oliveira,
apesar de confirmar já ter se envolvido com o tráfico de drogas, afirmou em juízo que apenas foi ao local para procurar por sua mãe. Confira-se:

“
que tinha acabado de chegar na casa; que era por volta de 18 ou 19h; que sabe do vício de sua mãe; que durante o dia estava trabalhando, de carteira assinada; que chegou do serviço e procurou saber onde a sua mãe estava; que a noite não estava vendo a sua mãe mais quando chegava no serviço; que morava com sua esposa, seu filho; que a noite foi procurar a sua mãe, tendo procurado saber o local em que as pessoas faziam uso de drogas; que o namorado de sua mãe também usava drogas; que logo após chegar na casa, a polícia chegou e fez a abordagem; que não viu a arma e a droga apreendida; que não é usuário de drogas; que já foi condenado por tráfico de drogas em 2020; que cumpriu parte da pena e continuou assinando todo mês; que desde que saiu tinha começado a trabalhar com carteira assinada”.

Já o apelante Marcelo Alves, em seu interrogatório, consignou que comprou a droga com a
Suelly da Silva Oliveira.
Vejamos:

“
que já teve passagem no tráfico há muito tempo; que depois que saiu da cadeia não se envolveu mais com o tráfico, mas é usuário; que continua sendo usuário; que confirma que
comprou a droga com a Suelly, que estava ela e um neguinho lá; que foi ela quem entregou a droga para ele; que confirma o seu depoimento na esfera policial; que naquela casa entra um monte de gente, pois é uma casa abandonada; que estava pancada na hora e não conseguia falar nada”.

No mesmo sentido foi o interrogatório judicial de
Victor Ferreira de Melo Dias,
que também afirmou ter ido ao local apenas para usar drogas, sendo que a própria Suelly havia assumido para os policiais que a droga era de sua propriedade. Vejamos:

“
que por volta de umas 18:30h, tinha acabado de sair do serviço e as vezes a noite trabalhava de motoboy; que nesse dia saiu do serviço e passou lá e comprou uns pinos de cocaína; que quando estava saindo de dentro da casa os policiais realizaram a abordagem; que levaram pra dentro da residência, onde a Suelly assumiu ser dela os entorpecentes na frente dos policiais; que a droga não era do interrogando; que nega que foi lá para fornecer a droga; que foi lá para usar a droga; que não sabe quem era o dono da arma”.

Em que pese o alegado
pelos apelantes
, a versão
por eles apresentadas, além de divergentes entre si, são incompatíveis com as d
eclarações dos policiais militares que participaram da
abordagem, que de forma coerente e uníssona, indicaram a prática de tráfico de drogas pelos apelantes,
razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório formulado pelas defesas.

Especificamente no que concerne ao pedido da apelante
Suelly da Silva Oliveira,
em que pugna pela des
classificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, tem-se que a prova acostada aos autos evidencia que a acusada, na ocasião, praticava tráfico de drogas.

No ponto, além de a quantidade de drogas apreendida não
se revelar compatível com a versão de que seria mera usuária, tem-se que a palavra dos policiais militares, de dois dos seus corréus e da própria apelante na esfera policial, dão conta de que ela vendia drogas na ocasião.

Destaco, por fim, que mesmo que a acusada seja usuária, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que a recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[
...
]
2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUND
A
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021).
[...
] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
a
apelante praticava a traficância de entorpecentes,

razão pela qual
não merece
prosperar
o pleito de
desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Por derradeiro,
os advogados dativos Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira –
OAB/ES nº 20.475,
que representou a defesa dos apelantes

Victor Ferreira de Melo Dias e Marcelo Alves
,
bem como o advogado dativo
Dr.
Renan de Deus Bitencourt - OAB/ES nº 28.782,
que representou a defesa de Suelly da Silva Oliveira,
requerem a fixação de honorários advocatícios por suas atuações na esfera recursal.

De início, verifico que o magistrado
a quo
já fixou honorários advocatícios em favor da advogada dativa
Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira –
OAB/ES nº 20.475,
em razão de sua atuação na esfera recursal,

por ocasião de sua designação (id.
9435898
).

Diante disso, passo a fixar honorários apenas em favor do
advogado dativo
Dr.
Renan de Deus Bitencourt - OAB/ES nº 28.782.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
advogado dativo
Dr.
Renan de Deus Bitencourt - OAB/ES nº 28.782
exerce
u

com esmero o
múnus
público que lhe fo
i
conferido,
fixo os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$ 800,00 (oitocentos reais)

concernentes à atuação em âmbito recursal em favor do réu
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, bem como fixando honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória, 10 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)